Tribunal: TJSP
Processo: 2111238-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Cerceamento de direito. Inocorrência. Pretensão de exame pericial nos maquinários para avaliar o seu valor atual. Descabimento. Qualquer conclusão, neste momento, acerca do alcance da garantia fiduciária, será prematura. Verificação sobre eventual saldo não coberto pela garantia que só deve ocorrer após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, que, até então, continua titular

Ementa:
Cerceamento de direito. Inocorrência. Pretensão de exame pericial nos maquinários para avaliar o seu valor atual. Descabimento. Qualquer conclusão, neste momento, acerca do alcance da garantia fiduciária, será prematura. Verificação sobre eventual saldo não coberto pela garantia que só deve ocorrer após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, que, até então, continua titular de tal posição.

Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Credor com garantia fiduciária sobre bens móveis (máquinas). Garantia regularmente constituída. Cédulas de Crédito Bancário emitidas e registradas no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio da devedora antes da distribuição da recuperação. Existência de perfeita descrição dos bens cedidos fiduciariamente. Aplicação do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Improcedência mantida, diante da inegável natureza extraconcursal do crédito.

Recurso desprovido.